Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri que, em face de decisão soberana do Conselho de Sentença, desclassificou a conduta inicialmente atribuída de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal (CP, art. 129, “caput”), fixando o regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia a revisão da fração de aumento da pena na 1a fase da dosimetria e a alteração para regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar: (i) a regularidade do critério de incremento da pena na 1a fase; (ii) a correção do regime inicial de cumprimento da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de aumento de 1/8, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, para valorar circunstâncias judiciais negativas está dentro da discricionariedade judicial, observando-se a proporcionalidade e as particularidades do caso concreto.
4. A dosimetria da pena não exige critérios matemáticos rígidos, mas sim fundamentação adequada que justifique o incremento com base nas circunstâncias judiciais desabonadoras.
5. A fixação do regime inicial semiaberto é correta, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para retificar os cálculos da 1a fase da dosimetria, mantendo-se o regime inicial semiaberto.
Tese de julgamento:
1. A fração de 1/8 para aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis é válida.
2. O regime inicial semiaberto é adequado para reincidentes com circunstâncias judiciais negativas, em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59.